Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DEU POR CITADAS AS EXECUTADAS EM RAZÃO DE POSSUÍREM ADVOGADO CONSTITUÍDO, MESMO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
a) Com o desprovimento do REsp no. 1.833.376-MT e sendo mantido o entendimento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, evidente que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos, devendo ser recebida tão somente a execução e proceder-se à citação dos devedores e não do advogado constituído.
b) Das cópias das procurações acostadas nos ID ́s 61819470 e 61819471, constata-se que, dentre os poderes conferidos ao advogado contratado, não se verifica o poder para receber citação.
c) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, “em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”.
d) Decisão interlocutória anulada.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a. Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que, de ofício, deu por citadas a executadas na pessoa de seu advogado.
Em seu recurso, alegam que o Magistrado não observou o princípio do devido processo legal e a necessidade de citação pessoal das Agravantes, conforme determinação do e. TJMT, em respeito ao art. 105, do CPC.
Aduzem que, diante do acórdão proferido pelo e. TJMT, todos os atos processuais foram anulados e determinada a citação das Agravadas, fato este que ensejou no protocolo da emenda a inicial pelo banco exequente, ora Agravado.
Isso porque é nula a execução se o executado não for devidamente citado para poder exercer o seu direito de defesa, na forma do artigo 803, do CPC.
Sustentam que, de acordo com o artigo 105, do CPC e as procurações anexadas nos autos, o advogado das Agravantes não possuía e não possui procuração com poderes para receber citação.
Afirmam que não há na procuração apresentada qualquer autorização ao patrono para receber citação em nome das Agravantes, razão pela qual não pode ser determinada a sua citação de ofício pelo r. Juízo.
Defendem a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que a Magistrada sobrepujou os pedidos formulados pelo Banco exequente, ora Agravado, quando do protocolo da sua petição de ID n.o 37204713 requerendo a citação das Agravantes através de expedição de mandado para cumprimento do Oficial de Justiça.
Assim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, com a confirmação da liminar supramencionada, para reformar/cassar a decisão e determinado o regular prosseguimento do feito com a citação pessoal das Agravantes de acordo com a regra processual do CPC e em consideração ao v. acórdão proferido pelo e. TJMT nos autos n.o 1009634-93.2018.8.11.0000, que determinou a citação das Agravantes.
A liminar recursal vindicada foi deferida (ID 63637491).
Contraminuta da parte agravada (ID 66193454)
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator dê provimento ao recurso se a decisão contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ.
Como já relatado, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO e MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, visando o recebimento de R$ 105.491,76 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais setenta e seis reais), atualizados, representado Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no FIR -022-04/0041-5.
Constam dos autos, a rigor de decisão proferida em data de 24/05/2019 (ID 61819486), que, em julgamento feito perante a 3a. Câmara Cível, quando do julgamento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, cujo relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, nos embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, restou consignado o seguinte:
“Assim, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para anular o feito desde o recebimento da ação, devendo o exequente apresentar emenda à inicial no prazo previsto em lei.
À vista do exposto, supridos os vícios, deve ser dado provimento ao recurso de agravo, reformando a decisão recorrida.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o presente embargos de declaração deve ser ACOLHIDO, sanando a omissão, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, devendo ser recebida a exceção de pré-executividade, anulando os atos processuais desde o recebimento da ação.”
Constata-se que, posteriormente, a situação foi levada ao conhecimento do colendo STJ e, quando do julgamento do REsp no. 1.833.376-MT, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, o recurso foi desprovido e, desta forma, restou hígida a decisão deste Tribunal, consolidada no RAI acima mencionado.
Portanto, com o desprovimento do recurso especial e sendo mantido o entendimento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, evidente que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos, devendo ser recebida tão somente a execução e proceder-se à citação dos devedores e não do advogado constituído.
Das cópias das procurações acostadas nos ID ́s 61819470 e 61819471, constata-se que, dentre os poderes conferidos ao advogado contratado, não se verifica o poder para receber citação.
Sobre a ausência de poderes específicos do advogado para receber citação, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1777654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E HONORÁRIOS DE CORRETOR DE SEGURO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria do art. 319 do CPC/73 não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à parte recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/8/2018, DJe de 9/8/2018). 3. O entendimento do STJ é no sentido de que, ocorrida a rescisão do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento ou de cobrança de remuneração correspondente é contado da ciência inequívoca: a) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou b) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Precedentes. 4. O Tribunal de origem registrou a prescrição do direito de cobrança de honorários advocatícios por parte do primeiro recorrente, uma vez que teve ciência inequívoca de sua destituição em 24/8/2001, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 18/9/2009, muito após o decurso do prazo prescricional quinquenal. Além disso, destacou que o segundo recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Portanto, a reforma do julgado, nesses aspectos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, intento insindicável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1478178/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito, de forma monocrática, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão guerreada.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –